Tribunal: TJES
Processo: 5016619-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-01-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016619-81.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GOIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA e outros
AGRAVADO: JOUBERT RINALDI VIEIRA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE DESFAZIMENTO CONTRATUAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. INVIABILIDADE DE REMESSA AO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização, rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva e prejudicial de prescrição, bem como indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Ministério Público para apuração de eventual crime de denunciação caluniosa. A controvérsia decorre de alegações de prejuízos financeiros sofridos pelo autor em razão de irregularidades contratuais e cobranças indevidas na execução de empreendimento imobiliário sob o regime de construção “a preço de custo”, envolvendo a construtora Orion Engenharia Ltda. e empresas do mesmo grupo econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida; (ii) estabelecer o prazo prescricional aplicável à pretensão de devolução de valores pagos no contrato; e (iii) verificar a possibilidade de expedição de ofício ao Ministério Público para apuração de denunciação caluniosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos da teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas com base nas alegações iniciais, bastando que os fatos descritos pelo autor indiquem, ainda que abstratamente, a possibilidade de responsabilidade dos réus. A exclusão das agravantes antes da instrução probatória seria precipitada, considerando que as alegações apontam para o controle financeiro e administrativo do empreendimento pela construtora Orion Engenharia Ltda., extrapolando a função de mera executora da obra e configurando possível legitimidade passiva.

4. A prescrição aplicável à pretensão de devolução de valores pagos em razão de desfazimento contratual é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. A pretensão do agravado não se limita a indenização por danos civis, mas envolve a restituição de quantias pagas em um contrato de construção cuja execução foi comprometida por irregularidades, o que justifica a aplicação do prazo decenal, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. O termo inicial da prescrição deve ser o momento em que o agravado tomou conhecimento das irregularidades, e não a data de emissão do "Habite-se", uma vez que os prejuízos alegados decorrem de fatos que se revelaram ao longo do andamento do empreendimento.

6. A expedição de ofício ao Ministério Público para apuração de denunciação caluniosa é indevida, pois a configuração do crime previsto no art. 339 do Código Penal exige a demonstração de dolo específico, consistente em acusação sabidamente falsa. Neste caso, as alegações do agravado estão pendentes de análise judicial e não há elementos que indiquem, neste momento, má-fé ou intenção criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

8. Embargos de declaração
prejudicados
.

Tese de julgamento
:

1. A legitimidade passiva deve ser aferida com base na teoria da asserção, considerando-se as alegações constantes da petição inicial.

2. Aplica-se o prazo prescricional decenal para restituição de valores pagos em decorrência de desfazimento de contrato por supostas irregularidades e descumprimento de obrigações contratuais.

3. A expedição de ofício ao Ministério Público para investigar denunciação caluniosa exige indícios de dolo específico, não configurados pela mera divergência entre as alegações das partes.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 205 e 206, § 3º, V; Código Penal, art. 339.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.964.337/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 17/3/2022; STJ, REsp 1.297.607/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 04/04/2013; STF, Inq 3133/AC, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 5/8/2014.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo e julgar prejudicado os embargos.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Insurge-se a agravante em face da decisão que, em sede de ação de indenização, rejeitou a preliminar de
ilegitimidade passiva
e a prejudicial de prescrição, bem como indeferiu o pedido de
expedição de ofício ao Ministério Público
para investigar possível prática do crime de denunciação caluniosa.

Os fatos que ensejaram a lide em análise decorrem da aquisição, pelo autor agravado, de duas unidades habitacionais no empreendimento
Edifício Residencial Manoel P. dos Santos
, em regime de obra “a preço de custo”, localizado na Praia da Costa, Vila Velha. O objetivo era participar de um empreendimento imobiliário com custo reduzido e condições vantajosas, conforme contrato firmado com a incorporadora.

Alega o agravado que a construtora
Orion Engenharia Ltda.
, sem consulta à Comissão de Condôminos, contratou a empresa
Plurik Serviços de Engenharia Ltda.
, integrante do mesmo grupo econômico, para realizar a construção do empreendimento. Segundo ele, tal contratação resultou em prejuízos financeiros aos condôminos, configurando um
engodo coletivo
em benefício das rés recorrentes.

Além disso, sustenta que houve cobrança indevida de valores acima do estipulado, bem como descumprimento de diversas obrigações contratuais, o que teria gerado prejuízos financeiros significativos.

Diante desse cenário, busca judicialmente a condenação solidária das empresas
Orion
,
Plurik
,
Goia Administração e Participações Ltda.
, e
PAR Participações e Holding Ltda.
ao pagamento das quantias indevidamente cobradas, a cláusula penal moratória e a indenização por danos materiais.

Pois bem. A primeira matéria suscitada, pertinente a preliminar de ilegitimidade passiva, deve ser rejeitada.

De acordo com a
teoria da asserção
, acolhida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a verificação das condições da ação, inclusive a
legitimidade passiva ad causam
, deve ser feita à luz das alegações constantes da petição inicial. Em outras palavras, o reconhecimento da legitimidade passiva exige que os fatos narrados na inicial permitam, ainda que abstratamente, inferir que o réu possa ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo invocado pelo autor, sem a necessidade de comprovação imediata dos fatos, o que ocorrerá em fase processual posterior. (REsp n. 1.964.337/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022.)

No presente caso, a exclusão das agravantes da lide seria precipitada e inadequada, pois, conforme salientou o juízo
a quo
, embora o contrato firmado entre o consumidor recorrido e as empresas agravantes tenha sido estabelecido sob o regime de construção "a preço de custo", a
Orion Engenharia Ltda
não atuou apenas como construtora. Isso porque, os fatos narrados na inicial indicam que a empresa assumiu o papel de
administradora do empreendimento
, controlando diretamente as operações financeiras e contratuais, o que extrapola a função comum de uma construtora em contratos dessa natureza.

Inclusive, diversos documentos anexados aos autos corroboram essa afirmação, demonstrando que a empresa não apenas executou a obra, mas também
geriu os valores pagos
pelos condôminos, assumindo, assim, responsabilidades típicas de administradora.

Essa atuação diferenciada da Orion criou uma
confusão entre a construtora e o condomínio
, evidenciada pelo fato de que todos os documentos do empreendimento foram assinados em nome da empresa. Tal controle direto e contínuo das operações financeiras, somado à assinatura de documentos relevantes, revela que a agravante desempenhara função muito além de sua suposta posição de mera executora do projeto.

Portanto, caso seja comprovado na instrução esse envolvimento, terá a agravante responsabilidade pelos valores pagos pelos adquirentes das unidades habitacionais, independentemente do regime "a preço de custo" originalmente estabelecido no contrato.

Ademais, a
pertinência subjetiva
das agravantes também se evidencia pelo fato de que elas foram apontadas na petição inicial como
integrantes de um grupo econômico
, o que poderá atrair a responsabilidade solidária no presente caso.

Desse modo, a inclusão das agravantes como rés na ação não pode ser afastada sem a devida instrução probatória, de modo que deve ser ratificada a decisão de primeira instância.

No que se refere à prescrição, o caso também é de rejeição, uma vez que a decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Diferentemente do que alegam as agravantes, a pretensão do recorrido não se enquadra como mera
reparação civil
, a qual atrairia o prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil. O pedido inicial refere-se à
restituição de valores pagos
em razão do desfazimento de negócio jurídico, especificamente em decorrência de irregularidades e danos causados pela má administração do empreendimento.

Trata-se, portanto, de pretensão que visa à devolução de quantias pagas indevidamente no curso de uma relação contratual que foi rompida, o que enseja a aplicação do prazo prescricional
decenal
, previsto no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento há muito consolidado pela Corte Superior (REsp 1.297.607/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 04/04/2013).

Além disso, a contagem do prazo prescricional não deve ser iniciada a partir da emissão do
"Habite-se"
(05.07.2016), como sustentam as recorrentes. O momento adequado para o início da prescrição é aquele em que o agravado tomou conhecimento dos
fatos que motivaram a ação
, principalmente o atraso na entrega do empreendimento e as irregularidades cometidas pela construtora e suas coligadas.

Por fim, também deve ser mantida a manutenção do indeferimento do pedido de expedição
de ofício ao Ministério Público
para investigar possível prática do crime de denunciação caluniosa pelo recorrido.

A configuração do crime de denunciação caluniosa, previsto no art. 339 do Código Penal, exige a comprovação de que o autor da ação judicial teria, deliberadamente e de forma dolosa, imputado um crime a alguém, sabendo que o acusado era inocente. STF. 1ª Turma. Inq 3133/AC, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 5/8/2014 (Info 753). RHC 50672/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 18/09/2014 e RHC 63061/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 03/11/2015.

No caso em análise, as alegações feitas pelo agravado ainda estão sujeitas à apreciação judicial, e a simples divergência entre os fatos narrados na inicial e a versão das agravantes não é suficiente para caracterizar má-fé ou intenção criminosa.

Assim, a verificação da veracidade ou da falsidade dolosa das afirmações do autor deve ser realizada após a fase de
instrução processual
, quando as provas forem devidamente produzidas e analisadas.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
nego

provimento
.

Fica prejudicada a análise dos e
mbargos de declaração (id 10880944)
opostos em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Plenário Virtual: 02-06/12/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões
Sessão de 02.12.2024 a 06.12.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.